Tribunal: STF
Processo: Rcl 52859
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Luiz Carlos Cardoso, contra decisão proferida nos autos nº 0001720-26.2022.8.21.7000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.



    2. O reclamante alega que há usurpação da competência para julgamento e análise de recurso extraordinário interposto na origem. Aduz que foi negado seguimento ao seu recurso extraordinário, com fundamento no Tema nº 486 do ementário da Repercussão Geral, de forma errônea. Insiste que a suspensão da sua habilitação para dirigir viola o art. 5º, inc. XIII, da CRFB, já que está sendo tolhido seu direito de livre exercício ao trabalho.



    É o relatório. 



    Decido.



    3. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    4. Inicialmente, o exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário está inserido nas competências dos órgãos jurisdicionais de origem, nos termos do art. 1.030, inc. I, do CPC. Portanto, o fundamento de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal trazido pelo reclamante não se sustenta. Nesse sentido, veja-se a ementa do acórdão proferido na Rcl nº 32.405-AgR/GO:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido.“



    (Rcl nº 32.405-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, j. 29/03/2019, p. 05/04/2019).



    5. Nessa linha, confiram-se também a Rcl nº 30.426/RJ (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 01/02/2019, p. 05/02/2019); e, como trouxe a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário do reclamante (e-doc. 03, p. 51), acertadamente, a Rcl nº 30.651/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 14/05/2019; p. 16/05/2019).



    6. Mesmo que assim não fosse, o recurso extraordinário em questão impugna acórdão que manteve condenação de suspensão da licença para dirigir, por 02 meses, de motorista condenado por homicídio culposo no trânsito. E a decisão reclamada, que negou seguimento ao recurso, confirma-se acertada, alinhada ao que decidido por esta Corte no julgamento do RE nº 607.107-RG/MG - Tema RG nº 486 (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 12/02/2020, p. 14/04/2020. Veja-se a ementa do referido paradigma):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MOTORISTA PROFISSIONAL. SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. CONSTITUCIONALIDADE.



    1. O recorrido, motorista profissional, foi condenado, em razão da prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, à pena de alternativa de pagamento de prestação pecuniária de três salários mínimos, bem como à pena de suspensão da habilitação para dirigir, prevista no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, pelo prazo de dois anos e oito meses.



    2. A norma é perfeitamente compatível com a Constituição. É legítimo suspender a habilitação de qualquer motorista que tenha sido condenado por homicídio culposo na direção de veículo. Com maior razão, a suspensão deve ser aplicada ao motorista profissional, que maneja o veículo com habitualidade e, assim, produz risco ainda mais elevado para os demais motoristas e pedestres.



    3. Em primeiro lugar, inexiste direito absoluto ao exercício de atividade profissionais (CF, art. 5º, XIII). É razoável e legítima a restrição imposta pelo legislador, visando proteger bens jurídicos relevantes de terceiros, como a vida e a integridade física.



    4. Em segundo lugar, a medida é coerente com o princípio da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI). A suspensão do direito de dirigir do condenado por homicídio culposo na direção de veículo automotor é um dos melhores exemplos de pena adequada ao delito, já que, mais do que punir o autor da infração, previne eficazmente o cometimento de outros delitos da mesma espécie.



    5. Em terceiro lugar, a medida respeita o princípio da proporcionalidade. A suspensão do direito de dirigir não impossibilita o motorista profissional de auferir recursos para sobreviver, já que ele pode extrair seu sustento de qualquer outra atividade econômica.



    6. Mais grave é a sanção principal, a pena privativa de liberdade, que obsta completamente as atividades laborais do condenado. In casu , e com acerto, substituiu-se a pena corporal por prestação pecuniária. Porém, de todo modo, se a Constituição autoriza o legislador a privar o indivíduo de sua liberdade e, consequentemente, de sua atividade laboral, em razão do cometimento de crime, certamente também autoriza a pena menos gravosa de suspensão da habilitação para dirigir.



    7. Recurso extraordinário provido.



    8. Fixação da seguinte tese: É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito.” 



    (RE nº 607.107/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 12/02/2020, p. 14/04/2020).



    7. Em verdade, a presente reclamação representa mero inconformismo do reclamante, em feito que transcorre de forma regular na origem. Ademais, compulsando os documentos trazidos pelo próprio reclamante, noto que houve a interposição de diversos recursos, até que o Tribunal de origem julgou o último como protelatório, com advertência e determinação de baixa imediata (e-doc. 03, p. 01-07). Dito isso, advirto que eventual recurso, com mera repetição dos fundamentos já trazidos e rebatidos de forma ostensiva, tanto pelo Órgão reclamado quanto na análise da presente reclamação, configurará abuso do direito de ação, passível de aplicação de multa por litigância de má-fé.



    8. Ante o exposto, nego provimento à presente reclamação, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator